Tribunal: TJDFT
Processo: 0719575-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO FORMAL. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALORES. TITULARIDADE DO DE CUJUS. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVELIA. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS.
1. O endereçamento do Juízo com nome diverso configura mero erro material, possivelmente equívoco na digitação, o qual não tem o condão de macular o recurso a fim de torná-lo inadmissível.
2. Revelia e pretensão não resistida não se confundem. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado. Já na revelia, embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor na demanda, tem-se por verificada a resistência.
3. Procedente o pedido para desconstituir a constrição judicial em excesso, as verbas de sucumbência serão arbitradas com base no princípio da causalidade.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais.